Tribunal: STF
Processo: RE 416601
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-10
Data de publicação: 2005-08-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IBAMA: TAXA DE FISCALIZAÇÃO.
Lei 6.938/81, com a redação da Lei 10.165/2000, artigos 17-B, 17-C,
17-D, 17-G. C.F., art. 145, II.
I. - Taxa de Controle e
Fiscalização Ambiental - TCFA - do IBAMA: Lei 6.938, com a redação
da Lei 10.165/2000: constitucionalidade.
II. - R.E. conhecido, em
parte, e não provido.